Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSUIR E GUARDAR, EM SUA RESIDÊNCIA, MAQUINÁRIO DESTINADO À FABRICAÇÃO, PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS. CABIMENTO. BIS IN IDEM. CRITÉRIO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVAO) DA DIFERENÇA DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA EM ABSTRATO. CONFISSÃO. PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4o DO ARTIGO 33 DA LAD. IMPERTINÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA BENESSE DO ARTIGO 44 DO CP. INVIABILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o maquinário ter sido encontrado no mesmo estabelecimento comercial que a droga já prensada não autoriza a incidência do princípio da consunção para a exclusão do crime de artigo 34, caput, da LAD.
2. Não se pode aferir negativamente, com base na mesma argumentação, o vetor das consequências e o artigo 42 da LAD, sob pena de bis in idem.
3. Na primeira fase da dosimetria, não se desconhece que dentre as circunstâncias judiciais a serem avaliadas na pena-base do tráfico há a circunstância judicial especial do art. 42 da LAD. Todavia, ainda assim, a jurisprudência mantém a sugestão de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima cominada por cada vetorial valorada negativamente.
4. Presente a circunstância atenuante da confissão, é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e dos Temas 190/STJ dos recursos repetitivos e 158/STF da repercussão geral.
5. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa de diminuição de pena no tráfico, sob o argumento de dedicação do agente a atividades criminosas.
6. Pena corporal superior a 8 (oito) anos de reclusão inviabiliza regime mais brando do que o inicial fechado. Inteligência do art. 33, §2o, alínea “a”, do CP.
7. Inviável a concessão das benesses dos artigos 44 e 77, ambos do CP, quando a pena corporal extrapola os parâmetros definidos nos referidos dispositivos.
8. A análise do pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.